Tribunal: TJDFT
Processo: 0735314-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. INEXISTÊNCIA DE SUPERENDIVIDAMENTO. DECRETO N. 11.150/22. PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO DE PAGAMENTO DAS DÍVIDAS. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É cediço que a Lei n. 14.181/21, ao instituir a sistemática da prevenção ao superendividamento no Código de Defesa do Consumidor, trouxe considerável avanço na defesa da dignidade da pessoa humana, sobretudo sob a ótica da manutenção do mínimo existencial. Com efeito, a norma estabelece premissas para prevenir o superendividamento e meios para reintegrar o consumidor ao mercado.

2. O superendividamento, à luz do CDC, pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, que, por sua vez, ante a expressa determinação legal, foi regulamentado pelo Decreto n. 11.150/22.

3. Consoante art. 3o do Decreto n. 11.150/22, na redação atualizada pelo Decreto n. 11.567/23, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais).

4. Em que pese as controvérsias existentes acerca do valor estipulado normativamente para a definição do mínimo existencial, qualquer plano judicial de repactuação de dívidas, em desconsideração ao Decreto n. 11.150/22, teria como fundamento critérios estritamente subjetivos do agente julgador, podendo afetar, indevidamente, a segurança jurídica de relações contratuais pré-estabelecidas e, a princípio, lícitas (art. 5o, inciso XXXVI, CF).

5. A apuração da preservação ou do não comprometimento do mínimo existencial, nos termos do § 1o do art. 3o do Decreto n. 11.150/22, deve ser realizada considerando as parcelas dos débitos vencidos e a vencer no mesmo mês, e não o saldo total da dívida.

6. O Decreto n. 11.150/22 se aplica aos casos anteriores a sua entrada em vigor, a teor do disposto no art. 3o da Lei n. 14.181/21, a qual regulamenta.

7. Consoante sistemática instaurada pelo CDC, o procedimento da repactuação de dívidas se inicia pela conciliação entre o devedor e todos os seus credores, em que é apresentado um plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos. Somente após e infrutífera a transação, o magistrado intervirá no tocante à revisão e integração dos contratos, bem como ao ajustamento dos débitos, sendo o caso, por meio de plano judicial compulsório.

8. Na hipótese não se revela o comprometimento do mínimo existencial da autora, em razão o saldo remanescente da sua remuneração, após o desconto das prestações dos empréstimos contraídos, ser acima do limite estabelecido no Decreto n. 11.150/22.

9. Se não verificado o superendividamento, nos termos das normas supracitadas, escorreita a r. sentença proferida, que indeferiu o pedido da autora de repactuação das dívidas.

10. Recurso conhecido e desprovido.